Tribunal: STF
Processo: AI 847423
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Benefícios previdenciários concedidos antes da CF/88. Reajuste. Artigo 58 do ADCT. Aplicação limitada no tempo. Advento das Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91. Critérios de correção monetária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que o critério de reajuste dos benefícios previdenciários em manutenção quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, previsto no art. 58 do ADCT, não pode ser utilizado eternamente, haja vista que a vigência dessa norma era limitada no tempo, estendendo-se somente até a implantação dos Planos de Custeio e Benefícios, quando, então, os critérios de reajustamento passaram a ser aqueles previstos na legislação infraconstitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do art. 41, inciso II, da Lei nº 8.213/91, na sua redação original e em suas ulteriores modificações legislativas.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.